Tribunal: TJPA
Processo: 0804350-94.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10940 - Depoimento
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804350-94.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: MARTA DIAS CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE ADMITE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. ROL NÃO APRESENTADO NO PRAZO LEGAL. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO. EXERCÍCIO DO PODER INSTRUTÓRIO PELO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. DECISÃO MANTIDA.

1 – Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, deferiu a produção de prova testemunhal requerida pela parte autora e validou os depoimentos colhidos em audiência de instrução realizada em 28/02/2024, mesmo diante da ausência de apresentação oportuna do rol de testemunhas.

2 – A controvérsia reside em saber se (i) é cabível a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que admite prova oral, em razão da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, e (ii) se a admissão da prova testemunhal, após o prazo legal, caracteriza vício capaz de macular a instrução processual, ensejando sua nulidade.

3 – O recurso é conhecido, à luz da jurisprudência firmada pelo STJ (Tema 988), que admite a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC quando a impugnação imediata da decisão se mostrar necessária para evitar prejuízo irreparável à parte ou à regularidade do processo.

4 – No mérito, não se verifica ilegalidade ou teratologia na decisão agravada. O juízo de origem, ao deferir a produção da prova testemunhal e validar os depoimentos já colhidos, atuou no exercício legítimo do poder instrutório previsto no art. 370 do CPC, observando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

5 – A ausência de prejuízo efetivo afasta o reconhecimento de nulidade, conforme o princípio do
pas de nullité sans grief
, positivado no art. 282, §2º, do CPC. O agravante participou da audiência, teve ciência prévia dos atos processuais e exerceu o contraditório, não havendo cerceamento de defesa.

6 – A instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC) reforça a validade do ato processual que, ainda que realizado de forma diversa da prevista em lei, alcança sua finalidade precípua: formar adequadamente o convencimento judicial.

7- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804350-94.2024.8.14.0000
JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE BAIÃO – PA
RECORRENTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDA: MARTA DIAS CARDOSO
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. em face da decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais de nº 0800390-85.2019.8.14.0007, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Baião/PA, que admitiu a produção de prova testemunhal requerida pela parte autora e manteve os depoimentos colhidos na audiência de instrução realizada em 28/02/2024.

Na origem, a ação foi proposta por Marta Dias Cardoso contra a ora agravante, pleiteando reparação por danos materiais e morais, alegando conduta ilícita imputável à concessionária de energia elétrica.

O juízo a quo deferiu a produção de prova testemunhal e validou os depoimentos colhidos em audiência, mesmo diante da alegação de que a parte autora não teria apresentado o rol de testemunhas no prazo legal.

Em suas razões recursais (ID 18634310), a agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida violou o disposto no art. 357, §4º, do Código de Processo Civil, pois a parte autora não especificou oportunamente as provas que pretendia produzir, tampouco apresentou rol de testemunhas no prazo legal. Alega que a conduta do juízo de origem caracteriza violação ao devido processo legal, à legalidade processual e à segurança jurídica, uma vez que permite a produção de prova manifestamente preclusa, o que pode contaminar a sentença futura. Afirma que a instrução processual foi maculada por vício formal, que enseja sua anulação.

A recorrente pleiteia, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de sustar os efeitos da decisão recorrida, e, no mérito, pugna pela sua reforma, com o indeferimento da produção da prova testemunhal e o consequente desentranhamento dos depoimentos das testemunhas colhidos na audiência de 28/02/2024.

A relatora, em decisão monocrática (ID 25350131), indeferiu o pedido de efeito suspensivo, sob o fundamento de que não restou demonstrada, em sede preambular, a probabilidade do direito invocado, tampouco o perigo de dano grave ou de difícil reparação.

Em contrarrazões (ID 25510454), a parte agravada pugna pelo não conhecimento do recurso, sob o argumento de que a decisão que admite a produção de prova testemunhal não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, não havendo justificativa para sua mitigação. No mérito, defende a manutenção da decisão agravada, afirmando que a produção de prova foi deferida no exercício legítimo do poder instrutório do magistrado, observando-se o contraditório e a ampla defesa. Aduz que a ausência de prejuízo concreto afasta a alegação de nulidade, invocando o princípio do “pas de nullité sans grief”. Sustenta ainda que o agravante visa apenas procrastinar o feito e que sequer estava adequadamente representado na audiência.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804350-94.2024.8.14.0000
JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE BAIÃO – PA
RECORRENTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDA: MARTA DIAS CARDOSO
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Cuida-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
contra decisão interlocutória que admitiu a produção de prova testemunhal requerida pela parte autora e manteve os depoimentos colhidos em audiência de instrução realizada em 28/02/2024, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº 0800390-85.2019.8.14.0007, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Baião/PA.

A agravante sustenta violação ao art. 357, §4º, do Código de Processo Civil, alegando que a parte autora não teria apresentado o rol de testemunhas no prazo legal, configurando preclusão temporal. Requer, ao final, a reforma da decisão recorrida, com o indeferimento da produção da prova testemunhal e o desentranhamento dos depoimentos colhidos.

I. QUESTÃO PRELIMINAR – CONHECIMENTO DO RECURSO

Inicialmente, impõe-se apreciar a preliminar de não conhecimento suscitada pela parte agravada, fundada na alegação de que a decisão impugnada não se enquadraria no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Com efeito, o referido dispositivo legal estabelece, em princípio, um sistema de taxatividade mitigada quanto às decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nºs 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou entendimento de que o rol comporta interpretação extensiva para albergar hipóteses que, embora não expressamente previstas, apresentem conteúdo decisório urgente e cuja impugnação diferida pela via da apelação ocasionaria grave prejuízo à parte ou esvaziamento do próprio direito.

No caso vertente, a decisão agravada versou sobre a admissibilidade de prova oral que, segundo a tese recursal, encontrar-se-ia preclusa. Tal matéria influencia diretamente o desenvolvimento da instrução processual e o resultado final do julgamento, não podendo ser relegada ao momento da sentença sem risco de comprometimento da própria prestação jurisdicional.

A questão não se confunde com mero inconformismo quanto ao deferimento de meio probatório. Trata-se de controvérsia acerca de possível vício formal que, segundo a agravante, contaminaria a validade da instrução. Aplicável, portanto, a mitigação jurisprudencial consolidada no precedente qualificado do STJ.

Conheço do recurso.

II. MÉRITO – VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

A irresignação da agravante funda-se na alegação de que a parte autora não teria apresentado o rol de testemunhas no prazo estabelecido pelo juízo de origem, operando-se, assim, a preclusão temporal prevista no art. 357, §4º, do CPC.

O dispositivo em questão estabelece que, na decisão de saneamento e de organização do processo, o juiz definirá a distribuição do ônus da prova, dispondo que as partes deverão especificar as provas que pretendem produzir no prazo fixado.

É certo que o sistema processual civil brasileiro consagra o princípio da preclusão como mecanismo de estabilização procedimental, impedindo que a parte exerça faculdade processual fora do momento oportuno. Todavia, a preclusão não constitui fim em si mesma, mas instrumento a serviço da economia processual e da segurança jurídica, valores que devem harmonizar-se com o princípio fundamental da busca da verdade real e da efetividade da tutela jurisdicional.

No caso concreto, a decisão agravada fundamentou-se no exercício do poder instrutório do magistrado, previsto no art. 370 do Código de Processo Civil, segundo o qual "
caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
". Trata-se de prerrogativa jurisdicional voltada a assegurar que o julgamento da causa se dê com base em cognição plena e exauriente, evitando-se decisões fundadas em quadro fático artificialmente empobrecido por razões meramente formais.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou entendimento de que o poder instrutório do juiz não se confunde com a gestão de provas pelas partes, podendo o magistrado determinar a produção de elementos probatórios mesmo quando ultrapassado o momento preclusivo estabelecido para a iniciativa das partes, desde que observados o contraditório e a ampla defesa.

Ademais, a anulação de ato processual por vício formal exige a demonstração de efetivo prejuízo, conforme consagra o princípio
pas de nullité sans grief
, positivado no art. 282, §2º, do CPC: "
Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta
".

No presente caso, a agravante não logrou demonstrar, de forma concreta e objetiva, qual prejuízo efetivo teria experimentado com a admissão da prova testemunhal. Limitou-se a invocar, genericamente, violação à legalidade processual e à segurança jurídica, sem indicar de que modo a prova produzida comprometeria seu direito de defesa ou viciaria o resultado do julgamento.

Registro que a recorrente participou da audiência de instrução, teve oportunidade de contraditar as testemunhas arroladas e de formular perguntas, exercendo plenamente o contraditório. A regularidade formal da intimação e a observância da ampla defesa afastam qualquer alegação de surpresa processual ou cerceamento de defesa.

Por fim, não se pode olvidar que o princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no art. 277 do CPC, orienta o intérprete no sentido de que "
quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade
". A finalidade da instrução probatória é a reconstrução dos fatos controvertidos, propiciando ao magistrado elementos suficientes para a formação de seu convencimento. Essa finalidade foi alcançada mediante a realização da audiência, com observância do contraditório e da ampla defesa.

A decisão recorrida não se revela teratológica, abusiva ou contrária à sistemática processual vigente. Ao contrário, ajusta-se aos princípios constitucionais do processo, notadamente ao da busca da verdade real e da efetividade da tutela jurisdicional, que informam e legitimam o exercício da função jurisdicional.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão recorrida que admitiu a produção da prova testemunhal e validou os depoimentos colhidos na audiência de instrução realizada em 28/02/2024.

É como voto.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/12/2025